Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-53.2020.8.11.0048
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000705-53.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEAN CARLOS BARBOSA SANTOS - CPF: 026.027.301-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO LOPES DE CARVALHO - CPF: 632.584.391-68 (APELANTE), GENILDA BARBOSA SANTOS - CPF: 812.671.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA EM JUSCIMEIRA (VÍTIMA), ROSANGELA FIDELIS PEREIRA BATISTA - CPF: 432.769.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), Miguel Gomes de Lima (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEAN CARLOS BARBOSA SANTOS - CPF: 026.027.301-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS –
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS - INSUFICIÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL – RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A aquisição de aparelho de televisão sem nota fiscal e por preço muito abaixo do valor de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de Receptação. Para convencer sobre sua inocência, caberia ao agente demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia a origem duvidosa do aparelho televisor; não se desincumbindo de comprovar suas alegações, não há como se cogitar d
a absolvição e nem da insuficiência de provas, pois
a posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, a teor do disposto no art. 156, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
SÉRGIO LOPES DE CARVALHO
, contra a sentença anexada sob Id.
178705721
, em que foi condenado como autor do crime previsto no
art. 180, do CP
, à pena de
1 ano
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa, substituída
a pena privativa de liberdade,
por uma restritiva de direitos.

Em suas
razões
(Id.
178705731
), a Defesa requer a
absolvição
por
insuficiência probatória
(art. 386, VII, CPP) alegando, em suma, que o apelante não sabia da origem ilícita do produto adquirido.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
178705735
);
igualmente
a d.
PGJ
,
em parecer assim sumariado (Id.
183834153
):

“Ementa: Condenação pelo delito de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal). Insurgência defensiva. Pedido de absolvição por ausência de provas quanto ao dolo do agente. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. “Res furtiva” encontrada na residência do apelante. Dolo evidenciado, ante as circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa e as características do bem receptado. Não comprovação, pela defesa, de qualquer circunstância que exonere o recorrente da responsabilização penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

Diante do petitório de Id.
178705738,
retifique-se a atuação, fazendo constar apenas o nome de
Sérgio Lopes de Carvalho
, como apelante.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na noite de 22.11.2019,
Gean Carlos Baborsa dos Santos
, subtraiu da Igreja Assembleia de Deus Madureira, localizada no Bairro Cajus, município de Juscimeira/MT, uma
TV da marca AOC de 32 polegadas
(Vide: Boletim de Ocorrência de Id. 178701247).

Pelo que consta,
Gean dos Santos
foi preso em flagrante no dia 03/12/2019 (pela prática de outro delito, relacionado à violência doméstica) e, na oportunidade, confessou ter subtraído a TV, bem como disse que havia vendido o aparelho para o apelante.

A polícia, então,
se deslocou até residência de
Sérgio Lopes
e lá, encontraram a TV furtada, a qual foi entregue por
Andrea Crema
, esposa do apelante.

Em resumo, a defesa diz que não há provas de que
Sérgio
tenha cometido o crime de receptação, e que embora não tenha sido ouvido em juízo, o apelante, em sede policial, admitiu ter comprado o televisor de um rapaz conhecido como “Vera Verão” mas disse que não sabia que o aparelho havia sido furtado.

As alegativas não me convencem.

Pelo que vejo,
Gean Carlos
, na mesma ação penal, foi denunciado pelo crime de furto da TV e, durante a instrução, não só confessou a subtração como também
confirmou que, logo depois, vendeu o televisor para o apelante pelo valor de R$ 400,00.

Apesar de ter invocado a boa-fé,
o alegado desconhecimento da origem da televisão não coaduna com as circunstâncias apresentadas
, pois o apelante sequer foi capaz de informar quem seria a outra pessoa que teria lhe vendido o televisor, não me parecendo crível,
c.v
, que o apelante, ingenuamente e “apenas para ajudar o rapaz”, tenha adquirido o aparelho de TV por valor tão abaixo do mercado (pagou cerca de R$ 400,00 em um objeto que, na época, custava R$ 999,00), de um simples conhecido (apenas identificou-o como “Vera Verão”), sem nota fiscal e sem nenhum cuidado de resguardar-se.

Enfim, flagrado na posse do bem produto de furto (invertido, pois, o ônus da prova) mas, não tendo o apelante se desincumbido de demonstrar, satisfatoriamente, que adquiriu o produto de boa-fé, não há que se falar em absolvição p
orquanto a forma de aquisição, sem nota fiscal já demonstra a nebulosidade do negócio.

Acerca do tema, trago julgado do STJ:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (...)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

“(...)
“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042) (...)” (TJ-MT - APR: 00049778520198110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2020)

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024